Tribunal: TJSP
Processo: 1030537-22.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente – Inadmissibilidade – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante JEAN OLIVEIRA DA SILVA, é embargado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43873
EDEC.No: 1030537-22.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André
EBTE. : Jean Oliveira da Silva
EBDO. : Banco Bradesco Cartões S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de
efeito infringente Inadmissibilidade Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o
acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que o acórdão deve ser revisto e
alterado porque não ficou comprovado que o Banco-réu (ora embargado)
exigiu dele recorrente o pagamento de tarifa administrativa para a exibição
dos documentos pleiteados.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 535, I e II, do CPC). Se sanada a pecha, daí
resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O embargante não aponta vícios no aresto passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
serem sanados pela via dos embargos declaratórios, e sim tenta rediscutir suas
razões, por não se conformar com o resultado do julgamento.
Em embargos de declaração só se admitem as alegações
de obscuridade, contradição ou omissão, não se podendo, por meio deles, se
atacar exegese dada pelo acórdão embargado (STF, MS no 20.839-2-DF,
relator Ministro Moreira Alves, DJU 168:13.904, de 01-9-89). Mesmo com a
finalidade de prequestionamento devem ser observados os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao
reexame da causa (STJ, REsp. no 11.465-0-SP, relator o Ministro Demócrito
Reinaldo, DJU 15-2-93, página 1.665).
Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pelo
embargante ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de
regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento dos
julgadores, sendo despropositado pretender o rejulgamento da causa ou obter
a mera complementação dos fundamentos do acórdão por via de embargos
declaratórios.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030537-22.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4